Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736174-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEDSON BISCOLI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30634887), interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0713411-36.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo FORD FOCUS 1.8L HA, PLACA MNZ0405. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 18:06:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador